Tribunal: TJPA
Processo: 0810453-83.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810453-83.2025.8.14.0000

PACIENTE: LIONE BAHIA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGADO. MÃE DE FILHOS MENORES. CRIME QUE EXPÕE EM RISCO A INTEGRIDADE E O DESENVOLVIMENTO DOS MENORES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que manteve a prisão preventiva da paciente, acusada de integrar organização criminosa nacional, exercendo funções de liderança regional. A defesa pleiteia a substituição da custódia pela prisão domiciliar, com base no art. 318-A, V, do CP, sob o argumento de que a paciente é mãe de dois filhos menores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva da paciente; (ii) saber se é possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, diante da condição de mãe de filhos menores, com base nas informações contidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em indícios concretos de que a paciente exerce posição de liderança regional em organização criminosa de atuação nacional, apurados em investigação complexa com múltiplos investigados, preenchendo os requisitos do art. 312, do CPP.
4. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318-A, V, do CP, não é cabível quando há elementos que evidenciam a periculosidade da paciente e sua atuação em organização criminosa estruturada, expondo em risco seus filhos menores.
5. Jurisprudência do c. STJ confirma a inadequação da prisão domiciliar em hipóteses semelhantes, diante da excepcionalidade da situação e da existência de risco concreto à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, art. 318-A, V; Lei nº 12.850/2013, arts. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 210.874/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 28/5/2025; STJ, AgRg no HC nº 778.957/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/3/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para concessão de prisão domiciliar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Mário Espedito Ostrovski e Ana Paula Michels Ostrovski, em favor da nacional LIONE BAHIA MACHADO, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Narram os impetrantes que à paciente se encontra presa, acusada do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 2º, §2º, §3º e §4º, I e IV, da Lei de nº 12.850/2013, autos de origem de nº 0805301-49.2024.8.14.0401, aduzindo que é mãe de filhos menores e, assim, é possível a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, que foi negada pelo juízo
a quo
em decisão que alegam contrariar o disposto no art. 318-A, V, do Código Penal, e a orientação do STF sobre o tema.

Liminarmente requereram, a cassação do decreto preventivo, com a imposição de medidas cautelares diversas, ou a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntaram documentos. (núm. 27143360)

Indeferida a liminar (núm. 27461266), o impetrado presta informações (núm. 27583328) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (núm. 27720936).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir, devendo, portanto, ser conhecida.

Extrai-se dos autos que à paciente é acusada de integrar a facção criminosa denominado "Comando Vermelho", e Insurgem-se os impetrantes contra decisão do juízo singular que manteve a sua prisão preventiva, ocorrida em fevereiro deste ano em Curitiba/PR.

In casu
, resta evidente que a custódia cautelar foi decretada em decisão fundamentada em elementos concretos, fazendo constar que à paciente integra organização criminosa de atuação nacional desde o ano de 2021, tudo apurado em investigação complexa que envolve mais de 15 (quinze) pessoas.

In casu
, há indícios de autoria e materialidade delitiva e de participação da paciente na organização criminosa denominada "Comando Vermelho", na qual exercia a função de “torre” e “disciplina final e geral das dívidas” no município de Ananindeua, estando, portanto, presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, não se evidenciado qualquer ilegalidade capaz de justificar a revogação da prisão.

Nesse sentido, colhe-se do c. STJ:

“A prisão preventiva está lastreada em fundamentação concreta, extraída da sentença penal condenatória que reconhece a posição de liderança do agravante em sofisticada organização criminosa que domina o tráfico de drogas em vários bairros de Salvador, corroborada por provas obtidas por técnicas especiais de investigação. Portanto, a prisão preventiva é a única medida cautelar adequada para neutralizar a atuação criminosa do agravante. A proposta de imposição de medidas cautelares diversas não se mostra adequada a mitigar o risco concreto de reiteração delitiva, nem a restaurar a ordem pública, em razão da periculosidade evidenciada e da atuação estruturada do grupo criminoso.” (AgRg no RHC n. 210.874/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Concernente ao pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, digo que embora se comprove ser a paciente mãe de 02 (dois) filhos menores (núm. 27143360), a prisão cautelar foi decretada em razão de situação excepcional, que supera esta condição.

Ora, a suposta posição de liderança regional em organização criminosa envolvida em tráfico de drogas e crimes complexos a nível nacional expõe os filhos a condições de vulnerabilidade, elemento que justifica a segregação cautelar. Vejamos:

“No caso, verifica-se que a paciente, além de se encontrar foragida, participava de organização criminosa que atuava no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Dessa maneira, não obstante a paciente seja mãe de filho menor de 12 anos, esteja cumprindo pena por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar. AgRg no HC n. 778.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 01/07/2025